Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-70.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008564-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (AGRAVANTE), ESTER BELÉM NUNES DIAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.682.175/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 735.605.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE APARECIDA MEZIDIO - CPF: 460.344.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – ATO COATOR – PREVISÃO DE RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).

Existindo no ordenamento jurídico pátrio meio recursal próprio para o ataque à decisão judicial, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, utilizado como evidente sucedâneo recursal, máxime no presente caso, em que ausente a teratologia ou a ilegalidade do ato reputado coator.

Petição inicial do
mandamus
indeferida.

Ausência no agravo interno,de fundamentos suficientes a ocasionar a retratação do julgado, mantém-se a decisão proferida com fundamento em jurisprudência dominante do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática (id. 41281450 - Pág. 5) exarada pela Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que
indeferiu liminarmente
a exordial do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante, sob o fundamento de que não cabe a impetração do
writ
contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula nº 267 do STF).

Nas razões recursais, a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos quando da interposição da razão do
mandamus
, no sentido de que não foi analisado o fato de que não houve a publicação da sentença de 1º; que tomou conhecimento meses após, por informações de terceiro, tendo o prazo recursal se esgotado, restando clara a violação do seu direito líquido e certo, razão pela qual interpôs o Mandado de Segurança.

Salienta que a doutrina é clara no sentido de que o terceiro prejudicado por ato judicial pode impugná-lo por mandado de segurança, mesmo que não tenha interposto o recurso cabível. Isto porque, a escolha, nesta hipótese, é faculdade do interessado que, na maioria das vezes, não pretende discutir os méritos da lide, mas apenas livrar-se dos efeitos do ato judicial que lhe prejudicou e atingiu seus direitos.

Alega que há uma particularidade essencial para o deslinde da celeuma: quando da ciência do ato judicial não houve a publicação da sentença, sendo que apenas tomou conhecimento do ato praticado pela i. Magistrada meses após, por informações de terceiro, tendo o prazo recursal se esgotado, não podendo valer-se de qualquer outro meio processual para salvaguardar seus direitos.

Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, que a decisão seja conhecida e revista pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no id. 55045459. Sem preliminar.

Com o advento da Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2.020, art. 17, I, ‘i’ do RI-TJMT, que alterou a competência de processamento e julgamento de Mandado de Segurança, o presente feito foi redistribuído, conforme fundamentado na decisão de id. 77011955.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão o Agravante.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, imperioso tecer um breve relato dos autos.

Trata-se de Ação Mandamental interposta por GERSON SULZBACHER, em face de ato acoimado coator atribuído à EXMA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ao homologar acordo e passar o imóvel do Impetrante para terceiros, em abuso de poder que feriu direito líquido e certo.

Aduz o Impetrante que, em 09.11.2010 comprou um imóvel de Pedro, onde instalou sua empresa e, tendo terminado de pagar as parcelas, viu-se impedido de escritura-lo ante o desaparecimento do vendedor. .

Alude que foi acionado judicialmente por duas vezes por sua fornecedora GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA ME, assim como a sua empresa AGROGER, sendo requerida a penhora do imóvel em processo que tramita na Comarca de Cuiabá e que encontra-se pendente de análise até esta data.

Esclarece que a fornecedora Genesis localizou Pedro e, em 20.09.2013, simularam a compra e venda do imóvel – já anteriormente vendido ao Impetrante e em sua posse até os dias atuais.

Em 22.11.2013, Pedro Cardoso e Maria das Graças Perillo Ferreira dos Santos propuseram Ação de Reintegração de Posse n. 24554-59.2013.811.0002 contra o Impetrante, onde contestou a ação e comprovou a compra e quitação total do imóvel adquirido.

Relata que a Exequente Genesis moveu contra si a Ação de Imissão na Posse n. 21550-14.2013.811.0002 contra a empresa do ora Impetrante.

Destacou, ainda, que propôs contra Gênesis Agronegócios Ltda ME, Pedro Cardoso e Maria das Graças a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais n. 20658-66.2017.811; Cautelar de Registro de Protesto contra Alienação de Bem n. 22481-75.2017.811.002, em que foi negada a liminar pela Impetrada e cujo mérito encontra-se pendente de julgamento.

Indica, ainda, que promoveu
notitia criminis
na Delegacia de Polícia, mas os criminosos não foram localizados.

Aponta que funcionou no imóvel a empresa COMÉRCIO DE SEMENTES MARIA SOPHIA LTDA ME, que interpôs Embargos de Terceiro contra a empresa Genesis Agronegócios, trazendo matéria impertinente (direitos sobre o imóvel em face da separação conjugal da procurado de menor com o ora Impetrante) - do qual não faz parte, mas estavam apensados às ações correlatas – foi produzido acordo fraudulento decidindo pela titularidade do imóvel em 60% para Ivonete Aparecida Mezídio e 40% para Osmar Fernandes Santos, sendo expedida ordem judicial para o cartório do 1º Ofício da comarca de Várzea Grande para promover a transferência do imóvel.

Alega a violação ao seu direito líquido e certo, tendo esta sido proferida em nítido abuso de poder, em processo que posteriormente fora desapensado dos autos principais, impossibilitando a adoção dos recursos próprios, conquanto somente os advogados dos Embargos de Terceiros foram dela cientificados.

Sublinha a necessidade de reparação urgente da decisão objurgada, conquanto homologa acordo de “pessoas mortas, que não existem no mundo jurídico” (id. 3976099 – p. 13), eis que inativas, enquanto pendente a análise das demais demandas que lhe eram apensadas.

Requer a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da homologação do acordo e da ordem judicial expedida para o Cartório do 1º Ofício da comarca de Várzea Grande, que determinou a transferência do imóvel para pessoas estranhas aos processos.

Pois bem.

Como visto, a decisão agravada com fulcro no art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267/STF, indeferiu a inicial.

Desse modo, as razões recursais, ora expendidas, não são suficientes a ocasionar a reforma da decisão monocrática proferida, tendo em vista que o indeferimento da inicial do mandado de segurança se deu porque impetrado como sucedâneo recursal, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico, bem como, porque se mostra ausente a teratologia do ato coator.

Como é notório, não só a norma de regência (art. 5º da Lei 12.016/09) mas, o pretório excelso possui o entendimento de que não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula nº 267-STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 268/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Aplicação da Súmula 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado". Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - MS: 27372 DF , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 26-05- 2014 PUBLIC 27-05-2014 REPUBLICAÇÃO)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto)

MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte (MS 26.768-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso)

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 26.193- AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau)

Com efeito, tratando-se de decisão judicial passível de ataque por meio de Embargos de Declaração, Apelação ou, quando muito, Correição Parcial, conforme previsto no ordenamento jurídico, não se admite a impetração de mandado de segurança.

Em resumo, incabível no caso em exame, a impetração do presente
mandamus
, tendo em vista que o ato supostamente ilegal ora atacado se trata de decisão judicial impugnável por meio de recurso próprio.

Por tais razões e fundamentos,
CONHEÇO
do recurso interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021